Tribunal: TJDFT
Processo: 0730513-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADORA. FALECIMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA. CONFIGURAÇÃO. VALOR EXEQUENDO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVENTARIANTE. DECISÃO DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ANTERIOR À ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE E EFICÁCIA NÃO COMPROVADAS. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. VALOR. RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. CUSTOS COM PINTURA E DESMONTAGEM DE MÓVEIS. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Como é cediço, o contrato de fiança, por ser acessório ao contrato de locação, extingue-se com a morte do locatário. Dessa forma, tratando-se de execução que se volta contra a fiadora de contrato extinto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva da fiadora.
2. Considerando, in casu, que o termo de confissão de dívida foi firmado em momento posterior à prolação da decisão de remoção da inventariante, impõe-se reconhecer a ausência de validade e eficácia do sobredito termo, em especial quando já requerido pelo Ministério Público a remoção pelo exercício ruinoso da inventariança.
3. A revisão equitativa de cláusula penal, prevista no artigo 413 do Código Civil, ainda que contrária à pretensão da exequente, é imperativa, visto tratar-se de dever atribuído legalmente ao magistrado para resolução da relação contratual, com amparo na natureza e finalidade do negócio, a fim de evitar eventual abuso de direito ou enriquecimento sem causa, dando equilíbrio e observância à função social do contrato.
4. Tratando-se de matéria preclusa, ante a ausência de impugnação na origem, restou incontroversa a questão, não cabendo a discussão em sede recursal.
5. Recurso conhecido e desprovido.